Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-76.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Pretensão do autor tendente à remessa das irresignações por ele interpostas à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) e ao desbloqueio do respectivo prontuário. Admissibilidade. Comprovação a respeito da interposição, ainda que intempestiva, de recursos à JARI. Encaminhamento das apontadas

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Pretensão do autor tendente à remessa das irresignações por ele interpostas à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) e ao desbloqueio do respectivo prontuário. Admissibilidade. Comprovação a respeito da interposição, ainda que intempestiva, de recursos à JARI. Encaminhamento das apontadas irresignações a essa instância superior que é de rigor, nos termos do artigo 285, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Bloqueio do prontuário do condutor que somente pode ser realizado após o esgotamento da instância administrativa. Inteligência dos artigos 265 e 290 desse diploma e 24 da Resolução 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito. Recurso provido, portanto.